Tribunal: TJBA
Processo: 8071005-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8071005-57.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITAMBÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001393-54.2025.8.05.0122 PACIENTE: HENZO OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMBÉ - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. INSUFICIÊNCIA PARA DECRETAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Henzo Oliveira Alves, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Itambé/BA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta necessária para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que alegações de ausência de autoria demandam reexame de matéria probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A decisão que decreta a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e elementos próprios do tipo penal, como a suposta utilização de arma branca e a ameaça à vítima. 5. A imputação do uso de faca não encontra respaldo nas declarações da vítima nem foi incluída na denúncia oferecida, que deixou de aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, revelando fragilidade na justificativa da prisão. 6. A ausência de fundamentação idônea viola o princípio da presunção de inocência e a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. 7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para atender à finalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de elementos concretos que demonstrem risco real à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal não autoriza a decretação da prisão preventiva. 2. A ausência de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. 3. O princípio da presunção de inocência e a exigência de motivação das decisões judiciais vedam o encarceramento cautelar sem justificativa concreta e individualizada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXI; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 997.679/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJe 14/08/2025. . STJ, AgRg no HC n. 864.922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8071005-57.2025.8.05.0000, da comarca de Itambé, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Henzo Oliveira Alves. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8071005-57.2025.8.05.0000)